Tribunal: TJBA
Processo: 8003526-03.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003526-03.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA LUCIA DE MELO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. IGUALDADE DE MODELO DE CUSTEIO E VALOR DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1034 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, mantendo acórdão que assegura a ex-empregada aposentada a permanência em plano de saúde coletivo nas mesmas condições assistenciais e financeiras dos empregados da ativa.

II. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cobrança de mensalidade diferenciada para ex-empregado aposentado que custeava integralmente o plano de saúde quando ativo.

III. O Tema 1034 do STJ impõe identidade de cobertura, modelo de custeio e valor de contribuição entre ativos e inativos, cabendo ao aposentado apenas o pagamento integral, inclusive da parte antes custeada pela empresa. Restou demonstrado nos autos que o custeio do plano anterior era integralmente suportado pela aposentada, de modo que se impõe a manutenção da mensalidade nos moldes dos ativos. A decisão agravada aplicou corretamente a tese repetitiva do STJ, não se verificando violação legal nem omissão justificadora de sua reforma.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8003526-03.2018.8.05.0191, em que figuram como Agravante FACHESF - FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL e como Agravada MARIA LUCIA DE MELO PEREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça